Tribunal: TJBA
Processo: 8004420-37.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004420-37.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDNA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE MAIOR INCAPAZ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1.002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. SUSPENSÃO DE EFICÁCIA DE NORMA ESTADUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO FÁTICA RELEVANTE (DISTINGUISHING). TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se verifica qualquer omissão no acórdão que, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ), reconheceu a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ainda que esta litigue contra o ente federativo ao qual se vincula.

2. A aplicação do precedente vinculante firmado pelo STF, em sede de repercussão geral, não configura declaração de inconstitucionalidade de normas estaduais, mas apenas o reconhecimento da suspensão de sua eficácia, à luz do art. 24, § 4º, da Constituição Federal, não havendo afronta à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), nem à Súmula Vinculante nº 10.

3. As normas locais invocadas pelo embargante, que vedam a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública estadual, não subsistem frente à norma geral federal superveniente (art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994), cuja aplicabilidade foi reconhecida pelo STF como de observância obrigatória.

4.
Inviável o acolhimento da tese de
distinguishing
, porquanto não demonstrada a existência de peculiaridades fáticas aptas a afastar a incidência do precedente paradigmático, sendo este plenamente aplicável ao caso em exame, inclusive por já ter sido reiteradamente acolhido pelo próprio Tribunal de Justiça da Bahia em situações análogas.

5. A insurgência recursal evidencia apenas inconformismo com a solução jurídica conferida à controvérsia, buscando rediscutir matéria já decidida, o que revela a manifesta inadequação da via dos embargos de declaração, cujos contornos são delimitados pelo art. 1.022 do CPC.

5.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
800
4420
-
37
.20
22
.805.0
191

tendo como embargante ESTADO DA BAHIA e embargada
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Salvador, 24 de julho de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO.

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator